Tribunal: STF
Processo: AR 2887
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA. CORREÇÃO DE INJUSTIÇA DA DECISÃO. DESCABIMENTO.



    1. A ação rescisória, restrita às hipóteses de cabimento taxativamente enumeradas no art. 966 do Código de Processo Civil, não se presta à correção de eventual erro de direito ou suposta injustiça da decisão que se busca desconstituir.



     



    2. Agravo interno desprovido.